Tribunal: STF
Processo: RE 1342301
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Em 3/9/2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil/2015, ante a incidência dos Temas 823 e 848 da sistemática da Repercussão Geral, RE 883.642-RG/AL, de sua relatoria e ARE 901.963-RG/SC, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, respectivamente (documento eletrônico 124).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5 determinou a remessa dos autos à Turma julgadora de origem para eventual juízo de retratação à luz dos referidos temas (págs. 2-4 do doc. eletrônico 127).



    Entretanto, a Quarta Turma do TRF5 manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 823/STF. DISTINÇÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS LIMITES TERRITORIAIS DA EFICÁCIA DO TÍTULO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Autos que retornam da Presidência desta Corte, a fim de que seja examinada a possibilidade de ajustar o julgamento originário desta Quarta Turma ao decidido pelo STF no Tema 823, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, onde restou firmada a seguinte tese jurídica: ‘Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos’.



    2. No caso concreto, o acórdão recorrido destacou que a pretensão discutida nos presentes autos é de execução de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários da Bahia em face da Fazenda Nacional, cujo trâmite se deu perante a 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal/DF. Ressaltou que o sindicato em tela não possui abrangência nacional, limitando-se aos bancários do Estado da Bahia; assim, concluiu que os efeitos da sentença prolatada em ação coletiva manejada pelo sindicato não se estendem a todos os integrantes da categoria, sendo necessário o pertencimento à base territorial da entidade sindical, o que não restou demonstrado nos autos. 



    3. A controvérsia na presente demanda não é sobre a legitimidade do sindicato para postular, como substituto, em nome de todos os integrantes da categoria, independentemente de autorização dos substituídos (objeto do Tema 823); aqui, a discussão se cinge aos limites territoriais da eficácia do título executivo decorrente de ação coletiva ajuizada por sindicato de âmbito regional 



    4. Reconhecendo a mencionada distinção, o Presidente do TRF5, em 06/10/2021, nos autos do Processo nº 0809459-43.2018.4.05.8000, em 06/10/2021, decidiu admitir o recurso especial interposto naqueles autos como possível novo representativo da controvérsia, delimitada nos seguintes termos: ‘se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida por sindicato está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional (filiados ou não) lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora’, ainda não admitida pelo STJ. 



    5. Juízo de retratação não exercido” (págs. 16-17 do doc. eletrônico 127 – grifos no original).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram remetidos a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil/2015 (pág. 24 do documento eletrônico 127).



    É o relatório necessário. Decido.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE. AUTORA NÃO DEMONSTROU O SEU ENQUADRAMENTO NA PREVISÃO ALBERGADA PELO TÍTULO JUDICIAL. LIMITAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. 



    1. Apelação interposta pelo particular em face de sentença que, considerando a não comprovação dos requisitos necessários à execução da ação coletiva nº 0016898-35.2005.4.01.3400, extinguiu o cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, I, e 798 do CPC. 



    2. O título judicial, que teve por objeto a não incidência do IRPF sobre o benefício complementar pago a cada um dos substituídos, apenas contemplou os associados ao Sindicato dos Bancários da Bahia 



    3. Não se trata de se interpretar a legislação de maneira a limitar o seu alcance; porém, como o sindicato em tela não possui abrangência nacional, os efeitos da sentença prolatada em ação coletiva manejada pelo sindicato não se estendem a todos os integrantes da categoria, sendo necessário o pertencimento à base territorial da entidade sindical. Precedentes desta Quarta Turma. 



    4. No caso concreto, a parte autora não demonstrou que estava inserto na base territorial de atuação do Sindicato dos Bancários da Bahia. Logo, não comprovado o enquadramento na previsão albergada pelo título judicial que se pretende executar, a apelante é parte ilegítima para propor a presente execução individual, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou extinta a execução, com fundamento, contudo, no art. 485, VI, e § 3º, do CPC. 



    5. Os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados de 10% para 11% do valor executado (R$ 3.978,73), a teor do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo sua exigibilidade suspensa, em razão dos benefícios da justiça gratuita que ora se defere (art. 98, § 3º, do CPC.). 



    6. Apelação improvida” (págs. 3-4 do documento eletrônico 80).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 8°,III, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015.



    2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.211.042-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.352.443-AgR/RS, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Plenário).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Execução individual. Ação Coletiva. Título executivo. Trânsito em julgado. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.237.887-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE DE 3,17%. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exige, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.234.184-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO. REGISTRO SINDICAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.273.515-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Incabível, portanto, o recurso extraordinário pela alínea c do art. 102, III, da Lei Maior. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: ARE 1.187.860-AgR/SP, de minha relatoria; ARE 1.129.338-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.161.713-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 1.121.695-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2022.



     



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator